Tribunal: TJMT
Processo: 1025654-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025654-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ausente plausibilidade nas alegações da Agravante, que justifique a modificação da decisão agravada, esta deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A, contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo à Apelação Cível, manejada em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1010977-25.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que, ao contrário do entendimento exarado na decisão agravada, os processos administrativos em discussão carecem dos requisitos mínimos de motivação e fundamentação para a manutenção da penalidade originariamente imposta à ENERGISA.

Aduz que resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de apelação, devido à falta de fundamentação adequada das decisões administrativas; à licitude da conduta da ENERGISA; à ausência de conduta abusiva (artigo 39, inciso V, do CDC) que justifique a imposição de penalidades de multa excessivas; e ao direito de produção de provas para a comprovação do direito alegado na demanda.

Afirma que, no que diz respeito ao risco de dano, as execuções fiscais em curso contra ela estão com sua exigibilidade suspensa. Como prova desta afirmação, destaca-se o fato de que a ENERGISA possui atualmente certidão positiva com efeitos de negativa e plena regularidade fiscal. Essa regularidade certamente será prejudicada caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso interposto.

Sustenta, ainda, que o risco de dano não decorre apenas da ausência de efeito suspensivo nesta execução isoladamente, mas sim do efeito multiplicador de decisões de mesma natureza.

Nesse desiderato, requer a reconsideração da decisão agravada a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação n. 1010977-25.2023.8.11.0041, para todos os fins de direito. Subsidiariamente, o provimento do recurso, para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação supracitado e, consequentemente, impedir a prática de qualquer ato coercitivo pelo Agravado até o julgamento definitivo de referido recurso.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (id. 195814183).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A, contra a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível, manejada em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.1010977-25.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial

Ao analisar o pleito de concessão do efeito suspensivo, assim consignei:

(...)
No caso dos autos, neste momento processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a autorizar a concessão do almejado efeito suspensivo ao Apelo.

Em análise aos fundamentos da Requerente, especialmente o contexto da questão, verifica-se que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, é incontroverso nos autos, que os Processos Administrativos estão suficientemente fundamentados, com a descrição das condutas atribuídas à Apelante, e os dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral da Recorrente que, em momento algum, sofreu qualquer tipo de restrição.

No tocante a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, não há qualquer demonstração do perigo da demora, pois a mera exigibilidade do crédito, objeto da execução fiscal, não é suficiente, por si só, para conduzir ao deferimento do efeito suspensivo sem a efetiva demonstração de que os valores a serem recolhidos irão abalar significativamente a vida econômico-financeira da pessoa jurídica.

A Requerente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria insolvência financeira ou até risco na continuidade da atividade empresarial, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

A mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso do feito – decorrência ordinária em demandas dessa natureza - não é suficiente para a configuração do
periculum in mora,
devendo o receio de lesão ao direito ser evidente, concreto.

Quanto ao impacto para a emissão da certidão de regularidade fiscal, ao consultar o Sistema PJE, observa-se que há várias ações de execuções fiscais em trâmite nas quais a requerente é parte executada. Portanto, não é possível afirmar que o crédito aqui discutido seja o único impedimento à manutenção de sua regularidade fiscal.

Desse modo, a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, para o caso de a Apelante ter que aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, implica no indeferimento do pedido de efeito suspensivo à Apelação.

Ante o exposto,
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1010977-25.2023.8.11.0041, que se encontra em trâmite no Juízo de origem.

(...).

Pois bem.

A controvérsia abordada neste Recurso de Agravo Interno se restringe a verificar se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo estão presentes.

Cumpre anotar que para suspensão da eficácia dessas sentenças deve o requerente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4º CPC).

Ao analisar os autos originários e os argumentos apresentados pela Agravante, observo a ausência de novos fatos e fundamentos que justifiquem a modificação da decisão recorrida.

Todas as questões levantadas foram devidamente abordadas, e verificou-se que a probabilidade do direito invocado é duvidosa, uma vez que os Processos Administrativos em discussão estão devidamente fundamentados, com a descrição das condutas atribuídas à Agravante e as violações legais apontadas. Além disso, foram garantidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em relação a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, a Agravante não apresentou provas de que as demais execuções fiscais, em andamento neste Tribunal, estão com a exigibilidade suspensa, nem evidenciou sua plena regularidade fiscal. Suas alegações permanecem apenas no âmbito das declarações, sem qualquer comprovação.

Portanto, conforme já observado na decisão objeto do agravo, não se pode afirmar que o crédito em discussão seja o único obstáculo para a manutenção de sua situação fiscal regular.

Nessa quadra, não me convenci da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito do recurso de apelação pelo colegiado.

Por conseguinte, não se observa nas razões do agravo interno qualquer argumentação capaz de refutar o entendimento anteriormente exposto, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, e mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024